Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-62.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002920-62.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá em face de acórdão que acolheu os aclaratórios anteriores interpostos pelo SINTEP, reconhecendo omissão no julgamento precedente quanto à ausência de produção probatória, com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau. O embargante alegou omissão quanto ao cerceamento de defesa e à inexistência de provas do desvirtuamento de contratações temporárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar (i) o alegado cerceamento de defesa do Município, e (ii) a alegada ausência de provas quanto ao desvirtuamento dos contratos temporários dos servidores substituídos pelo sindicato.

III. Razões de decidir

3. Não se constata a alegada omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados nos embargos anteriores, inclusive quanto à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de dilação probatória.

4. A análise do acórdão revela expressa manifestação quanto à habitualidade das contratações temporárias, à falta de interesse público excepcional e à aplicação da tese firmada no Tema 551 do STF, com base em prova documental constante nos autos.

5. A real intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, restritos às hipóteses legais de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos jurídicos suscitados pelas partes, bastando decidir a lide com base em fundamentos suficientes, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício de omissão no acórdão embargado impede a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração. 2. É suficiente, para afastar a alegação de omissão, que o acórdão enfrente de forma fundamentada os aspectos essenciais da controvérsia, ainda que não mencione todos os argumentos suscitados pela parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão que acolheu os embargos declaratórios anteriormente interpostos, reconhecendo a omissão no julgamento precedente quanto à ausência de produção probatória. Por esse motivo, foram providos os aclaratórios, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de origem.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, afirmando que não houve manifestação expressa acerca de matérias relevantes suscitadas nos autos. Ao final, requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, visando à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 321755890), pugnando pelo não acolhimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão que acolheu os embargos declaratórios anteriormente interpostos, reconhecendo a omissão no julgamento precedente quanto à ausência de produção probatória. Por esse motivo, foram providos os aclaratórios, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de origem.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à ausência de enfrentamento do alegado cerceamento de defesa do Sindicato, bem como à inexistência de análise adequada sobre a ausência de provas do desvirtuamento dos contratos temporários.

Requer, ao final, a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar, ou ainda corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não teria se manifestado de forma expressa sobre questões relevantes submetidas ao conhecimento deste Tribunal.

Todavia, não obstante os argumentos suscitados, não se constata a alegada omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia. Vejamos:

“
(...), trata-se de autos que retornaram ao Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP,
em decorrência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 280421854), nos autos do Recurso Especial, que reconheceu a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido
.

(...)

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se
cerceamento de defesa quando ocorre julgamento antecipado da lide sem oportunização de produção probatória ao autor, seguido de improcedência do pedido por insuficiência de provas
. É exatamente essa a hipótese delineada nos autos:
o juízo a quo entendeu pela desnecessidade de instrução probatória, julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos
:

“ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.”

(...)

Ocorre que tal postura revela-se incongruente com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), porquanto a
parte foi privada da oportunidade de comprovar suas alegações, especialmente no que tange à habitualidade e à continuidade das contratações temporárias, bem como à inexistência de excepcional interesse público que as justificasse.

(...)

Sendo assim, no caso em tela, inexistindo elementos aptos a demonstrar que as contratações temporárias ocorreram de forma ilegal e indevida — circunstância constatada na sentença de origem —, deve ser reconhecido que houve
desvirtuamento do instituto da contração temporária e consequentemente ser aplicado ao caso o Tema 551 do STF
.

De fato, ao se analisar a documentação acostada à exordial, constata-se que
os contratos firmados pelos substituídos foram prorrogados e/ou renovados por um período de seis anos (de 2010 a 2016), o que configura o desvirtuamento da contratação temporária, a qual, em sua origem, apresentava-se válida e lega
l.”

(grifos nossos).

Dessa forma, verifica-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da questão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do que já foi decidido, salvo nas hipóteses legais. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Assim, inexiste omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou os argumentos apresentados.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a mais satisfatória sob a ótica da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que se poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. Nesse sentido
:

“EMBARGOS DEDECLARAÇÃO– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaraçãovia adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifos nossos)

Vale ressaltar, assim, que os embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionar ou de reapreciar matéria já devidamente analisada e esclarecida na decisão, sob o pretexto de viabilizar a admissibilidade de futuros recursos excepcionais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses jurídicas ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, como ocorre no presente caso (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1224190 MG 2017/0329948-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

Ressalte-se, ainda, que a exigência de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte interessada, e não pelo julgador.

Ante o exposto,
não acolho
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025